Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CRIANÇA E ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO MENOR NO CURSO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AVANÇADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a regra prevista nos incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para processamento de ações que digam respeito a interesses da criança e do adolescente tem natureza absoluta, o que se soma ao enunciado da súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que a “competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
2. Não obstante a referida súmula 383 do STJ disponha que, em regra, seja o foro do detentor da guarda dos filhos o competente para julgar as ações de interesse do menor, o caso tratado no processo originário guarda uma certa peculiaridade que conduz ao entendimento de que o feito deve continuar a sua tramitação e ser julgado pelo Juízo suscitado. 2.1. Isso porque, a mudança de domicílio da genitora que detém a guarda da criança, somente veio a ocorrer após realizada toda a instrução do feito, mantendo-se o juízo suscitado, durante todo esse período, em permanente contato com os pais, a criança e as provas produzidas.
3. Pautando-se, assim, nos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, não olvidando-se que, quando se trata de proteção dos direitos da criança e do adolescente, deve o julgador se nortear pelo melhor interesse da criança, conclui-se que a continuidade do processo no Juízo suscitado revela-se incapaz de prejudicar os interesses do menor.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF.